Tribunal: TJDFT
Processo: 0755042-50.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0755042-50.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RONALDO DOS SANTOS RIBEIRO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por RONALDO DOS SANTOS RIBEIRO contra decisão da 7a Vara da Fazenda Pública que, nos autos do cumprimento individual de sentença coletiva requerido em desfavor do DISTRITO FEDERAL – DF, determinou o sobrestamento do processo até o julgamento definitivo IRDR 21. Em suas razões (ID 79299451), sustenta que: 1) não é cabível a suspensão do cumprimento no caso; 2) a exequente, à época do fato gerador da obrigação, integrava os quadros da Administração Direta do Distrito Federal, especificamente da Secretaria de Saúde do Distrito Federal; 3) apesar de a agravante possuir vínculo associativo com o SINDSER, também possuía vínculo associativo com o SINDIRETA; 4) pouco importa que a categoria profissional do exequente fosse representada por outro sindicato, basta a existência de uma ação coletiva que abranja e acautele seus direitos; 5) a exequente preenche todos os requisitos para se valer do título executivo coletivo; 6) o IRDR excluiu da abrangência do título apenas os servidores das fundações, autarquias e da administração direta com sindicato específico, que não é o caso da agravante; 7) a discussão sobre a legitimidade do SINDIRETA para substituir processualmente a agravante já foi superada no processo de conhecimento. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo para que seja determinado o prosseguimento do cumprimento de sentença, pois a cobrança se refere a verbas de natureza alimentar. No mérito, a reforma da decisão agravada com o prosseguimento do cumprimento até a satisfação da dívida. Preparo recolhido (ID 79443394). É o relatório. Decido. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do CPC e foi interposto tempestivamente. A petição do agravo está instruída com as peças obrigatórias, com a ressalva do §5o do art. 1.017. Conheço do recurso. Estabelece o CPC que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único. Em cognição sumária, não estão presentes os requisitos para a concessão de efeito suspensivo. Na origem, o cumprimento individual é relativo à sentença proferida nos autos 32.159/97, em que o Distrito Federal foi condenado ao pagamento do benefício alimentação suspenso a partir de 1996. Ainda que se trate de verba alimentar, no caso, a agravante não apresentou qualquer elemento que demonstre de modo concreto a imprescindibilidade imediata dos valores. A celeridade processual e a efetividade são princípios de toda execução; não podem ser utilizados, de modo genérico, para justificar a concessão de tutela de urgência recursal, sob pena de banalizar a medida. Ademais, o agravo de instrumento é espécie recursal de célere tramitação. Eventual acolhimento da pretensão recursal poderá produzir efeitos úteis e adequados, sem prejuízo às partes. Indefiro o efeito suspensivo. Comunique-se ao juízo de origem. Ao agravado para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 16 de dezembro de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator